Tribunal: STF
Processo: Rcl 60425
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Análise de distribuição. Hipótese de prevenção configurada. Art. 69, caput, do Regimento Interno do do Supremo Tribunal Federal. Redistribuição por prevenção.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Gilmar Mendes submete a distribuição da presente Reclamação à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Município de Taubaté em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0001907-87.2013.5.15.0009. 



      No caso dos autos, o Município de Taubaté ajuizou reclamação constitucional com o objetivo de cassar as decisões do TRT 15ª Região e do TST, que reconheceram a competência da justiça do trabalho para o julgamento da reclamação trabalhista originária, sob alegação de possível ofensa ao entendimento dessa Suprema Corte proferido no julgamento da ADI 3.395-MC. 



      Acerca do objeto da demanda, o juízo reclamado manifestou-se da seguinte forma:



      ‘Como já elucidado no parecer emitido pela i. Procuradora Regional do Trabalho Dra. Renata Cristina Piaia Petrocino, a respeito da competência para dirimir a controvérsia, suscitado conflito negativo entre a Justiça Comum e a do Trabalho, o C. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Vara de Origem para julgamento da lide, razão pela qual não cabe mais discussão sobre o tema. Acrescentou que, ainda que assim não fosse, a municipalidade não preencheu os requisitos específicos e cumulativos para a contratação prevista no art. 37, IX, da CR/88’. (eDOC 3 - ID: 0cc40013, p. 5, grifo nosso)



      Nesse sentido, após pesquisa no site do TRT da 15ª Região, veio à baila que o referido Conflito de Competência entre a Justiça Estadual e a Justiça do Trabalho, suscitado no bojo da Reclamação Trabalhista 0001907-87.2013.5.15.0009, foi autuado sob número 0000514- 96.2015.8.26.0625, com remessa dos autos para o Superior Tribunal de Justiça, que, por seu turno, conheceu do conflito e declarou competente o Juízo da Vara do Trabalho de Taubaté. 



      A esse respeito, cumpre registrar que foi julgada nesta Corte Constitucional, sob a relatoria do Min. Luiz Fux, a Reclamação Constitucional 25.756, também ajuizada pelo Município de Taubaté, tendo por escopo as mesmas partes, o pedido e a causa de pedir da presente reclamação, possuindo, contudo, como ato reclamado o referido Conflito de Competência, a despeito da decisão do TRT da 15ª Região, a qual é objeto desta reclamação.



      À vista disso, nos termos do art. 69 do RISTF “[a] distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. 



      Com efeito, submeto o presente feito à apreciação da Presidência, para que decida acerca de eventual prevenção do Min. Luiz Fux, nos termos do art. 69 do RISTF. 



      Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. Em consulta ao sistema de informações processuais desta Corte, verifico constar da RCL 25756, livremente distribuída em 22.11.2016, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, como reclamante o Município de Taubaté e como interessada Maria Aparecida de Jesus Moreira. 



      Referida Reclamação Constitucional foi proposta em face “da decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Conflito de Competência nº 149.727 - SP, suscitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incidentalmente ao Processo nº 0000514-96.2015.8.26.0625, decidiu que é a Justiça do Trabalho o órgão responsável pelo julgamento da ação movida pela ex-servidora pública eventual.” (destaquei)



      Constato ainda, que o citado conflito de competência tem origem na reclamação trabalhista nº 0001907-87.2013.5.15.0009, que “em Sentença, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté-SP acatou a tese da Incompetência Absoluta da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública de Taubaté.” (destaquei)



      À luz da amplitude das fundamentações constantes das decisões proferidas ao julgamento da Rcl 25.756, ao tempo em que se afasta da hipótese a ressalva contida no § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Corte (“§ 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”), incide o caput do preceito regimental em apreço (“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”). Transcrevo fragmentos da decisão monocrática, bem como a ementa do acórdão proferido ao julgamento do agravo regimental então interposto:



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Taubaté em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em resolução de questão incidente de conflito de competência nos autos do processo 0000514-96.2015.8.26.0625, por suposta afronta ao decido no julgamento da ADI 3.395-MC.



    (...)



    É o relatório. Decido.



    No julgamento da ADI 3.395-MC, o Plenário desta Corte afirmou que “o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. Nessa linha, destaco os seguintes trechos do voto proferido na ocasião pelo relator Min. Cezar Peluso, que conduziu a maioria formada no julgado, in litteris:



    (...)



    Destarte, nos termos do que assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para a fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho em casos como o presente, deve-se analisar a natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador – termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão empregador: se de natureza jurídico-administrativa o vínculo, a competência fixa-se como da Justiça Comum; se de natureza celetista, a competência é da Justiça Trabalhista. Cumpre, portanto, analisar, no caso concreto, a natureza do vínculo administrativo que rege a relação de trabalho dos reclamados.



    (...)



    In casu, porém, conforme se depreende dos autos, a decisão reclamada assentou a competência da Justiça trabalhista sob o fundamento de que a Lei Complementar Municipal 001/90, a qual regia os servidores públicos de função temporária no Município, determinava que estes seriam celetistas. Afirmou que a Lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas, com modulação de efeitos a partir de 07/08/2014. 



    No caso dos autos, o Juízo reclamado aduziu que, porém, a reclamação trabalhista ajuizada, no processo originário, pleiteava as verbas trabalhistas anteriores a 07/08/2014, período em que se deveria aplicar a CLT. Destaco da decisão reclamada:



    (...)



    Nota-se que o fundamento principal da decisão reclamada, que concluiu pela competência da Justiça do Trabalho, é o fato da existência de uma lei que determinava que o vínculo da servidora seria celetista. O juízo reclamado não entendeu que a Justiça do Trabalho seria competente para julgar vínculo estatutário. Em verdade, consignou que, no caso dos autos, o vínculo seria celetista o que torna a justiça especializada competente. 



    Dessarte, inexiste identidade material entre o ato reclamado e o paradigma jurisprudencial tido por violado, o que evidencia a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória. Com efeito, esta Corte, em reiterados julgados, tem assentado que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. Nesse sentido, vale conferir os precedentes abaixo colacionados, verbis: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008). 



    (...)



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da Reclamação como sucedâneo de recurso. Entretanto a reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    Ex positis, nego seguimento à presente Reclamação, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. Resta prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.”



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.395-MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE NATUREZA CELETISTA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 



    2. In casu, a decisão reclamada assentou a competência da Justiça trabalhista sob o fundamento de que a Lei Complementar Municipal 001/90, a qual regia os servidores públicos de função temporária no Município, determinava que estes seriam celetistas. Afirmou que a Lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas com modulação de efeitos a partir de 07/08/2014. Inaplicável, portanto, o que decidido na ADI 3.395/MC, ante a inexistência de vínculo jurídico-administrativo. 



    3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 



      3. Incidindo na espécie o caput do art. 69 do RISTF, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria Judiciária, para fins de redistribuição por prevenção à RCL 25.756, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 30 de junho de 2023.



      Ministra ROSA WEBER



      Presidente



      Documento assinado digitalmente